Tribunal: TJDFT
Processo: 0002811-61.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIMEM-SE os apelantes, para que se manifestem sobre a preliminar de preclusão suscitada nas contrarrazões de ID 48646972 . Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se.